Tribunal: TJDFT
Processo: 0004127-65.2017.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. PENA ACESSÓRIA. PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.